Tribunal: TJPA
Processo: 0806664-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806664-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARIA PEREIRA VIANA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO DISSONANTE DA MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL JUNTO À SERVENTIA DO JUÍZO DE ORIGEM, FORTE NO
§1º DO ART. 29 DA LEI Nº 10.931/2004

E NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. NECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL, SOB PENA DE INDEFERIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 4830830, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº
0806664-86.2019.814.0000 interposto por
ANTÔNIO MARIA FERREIRA VIANA
.

Em suas razões (Id. 5092154)
sustenta que a decisão colegiada padeceria de
erro material
, pois a ação originária versaria sobre busca e apreensão de veículo e, no entanto, as razões de decidir sobre acidente de trânsito. Outrossim, pugnou pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado.

A não apresentação de contrarrazões
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 5242432).

Brevemente Relatados
.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Pois bem, primeiramente, mister esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico pertinentes as presentes razões recursais, porquanto, com efeito, a fundamentação da decisão embargada está dissociada do objeto do recurso principal de agravo de instrumento.

Tal conclusão decorre da constatação de que os autos não versam sobre acidente de trânsito, como nela restou consignado, porém, sobre busca e apreensão de veículo, especificamente, acerca de pretensa ausência de depósito da cédula de crédito bancário original do financiamento na secretaria do juízo
a quo
.

Eis, pois, configurado o erro material a ser saneado doravante.

ANTÔNIO MARIA FERREIRA VIANA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória de Id. 2062784, proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0864107-96.2018.814.0301, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em suas razões (Id. 2062777)
, sustenta que a medida liminar de busca e apreensão merece ser reformada, eis que alicerçada em cédula de crédito bancário cuja via original não foi depositada na secretaria da unidade judiciária.
Em sede de tutela provisória de urgência
, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, eis que o requisito do risco de dano irreparável e de difícil reparação reside no fato de utilizar o bem como instrumento de trabalho e o requisito da probabilidade de provimento do recurso consiste na ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário junto ao juízo
a quo
. Outrossim, tenciona o provimento do presente recurso, a fim de que seja afastada a medida liminar de busca e apreensão do bem, objeto da contenda.

A tutela provisória de urgência recursal foi deferida
, conforme o teor da decisão de Id. 2114613.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 2215487)
, impugnando,
preliminarmente
, o pedido de justiça gratuita.
Meritoriamente
, esgrima que é desnecessária a apresentação da via original do contrato, pois
a documentação juntada nos autos mediante cópia, mesmo que não seja original, quando autenticada formalmente por advogados, teria presunção de veracidade à luz do art. 425, IV do CPC/2015, possuindo o mesmo valor probante do original
, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Relativamente à preliminar de impugnação à justiça gratuita
,

vislumbro que a parte agravada não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência realizada pela parte agravante, porquanto se limita a aferi-la apenas pelo valor das prestações do financiamento do veículo a que teria se obrigado, parâmetro este que afiguro verdadeira “via de mão dupla”, pois a pretensa inadimplência que teria ensejado o ajuizamento da ação originária seria mais um elemento indicativo da escassez de recursos para suportar as despesas processuais com prejuízo à subsistência.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço à análise meritória
.

A cédula de crédito bancário, como título cambial que é, não prescinde de certos requisitos, conforme se depreende do teor do §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004,
litteris
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1
o

A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto,
ao qual se aplicarão,

no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. (Destaquei)

Portanto, reveste-se de cartularidade, razão pela qual uma vez emitida, deve ter sua circulação restringida, sob pena de ocorrência de fraude ao negócio jurídico firmado, em decorrência de sua possível reutilização e consequente duplicidade de cobrança em desfavor do devedor. Eis, nesse sentido, entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça atinente à matéria,
litteris
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.
2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018) (Destaquei)

Nessa toada, a simples cópia daquele título cambial, tal como juntada na origem
(Id. 7050401-pág. 04, autos de 1º grau)
, desacompanhada de certidão atestando o depósito da via original na serventia do juízo de origem, desserve à finalidade reportada, porquanto ainda estará passível de circulação no mercado, fato este que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não têm o condão de atenuar.

Outrossim, vislumbro que a parte agravante logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de demonstra a probabilidade do direito vindicado, bem como de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, para sanar o erro material que acometia a decisão embargada, no sentido de anulá-la, adequando as razões de decidir à matéria aventada nos autos e, por conseguinte, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso principal de Agravo de Instrumento
,
para anular a decisão agravada
, determinando ao juízo de origem que oportunize novamente à parte autora a emenda da inicial para a juntada da via original da cédula de crédito bancário em testilha, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Belém/PA,
01
de dezembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
. (Destaquei)

Belém, 31/01/2022